Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. IMPEDIMENTO DE CHECK IN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 14.812,87, bem como para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00, a título de reparação por danos morais. Em suas razões, a recorrente alega excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que não fora esta quem causou qualquer dano à recorrida e que cumpriu com maestria o papel de intermediação entre a requerente e a hospedagem. Pugna pela inexistência de danos materiais e danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a agência de turismo é responsável pelo reembolso das diárias de hotel não utilizadas e pelos consequentes danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. O fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14 do CDC).
5. Consta dos autos que a parte autora adquiriu junto à requerida passagens aéreas e serviço de hospedagem para si e mais duas pessoas de sua família, sendo uma delas sua filha, menor de idade. Ocorre que ao chegar ao hotel foi informada pelo atendente da recepção de que constava na reserva uma criança e como a filha da requerente tinha 17 (dezessete) anos deveria pagar o acréscimo de R$ 5.650,38 para que pudesse usufruir da reserva anteriormente feita e paga à vista, o que foi recusado pela requerente. Extrai-se que a requerente, diante da negativa de ingresso nas dependências do hotel, optou por adquirir novas passagens e retornar para Brasília.
6. A recorrente, agência de viagem, alega que prestou o serviço de forma adequada, sendo as falhas na prestação do serviço cometidas pelo hotel. Contudo, o art. 18 do CDC preconiza que todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Na presente hipótese, há de se destacar que toda a reserva foi feita diretamente no site da recorrente, inclusive tendo a autora inserido a data de nascimento de sua filha no momento em que preencheu os dados para a reserva, além disso, o valor foi pago diretamente à agência de viagem. Para mais, a recorrente está diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviço, auferindo lucro com a venda de serviço de hospedagem, de modo que responde por defeitos na prestação do serviço.
7. Assim, uma vez configurada a falha na prestação do serviço, surge para o fornecedor o dever de ressarcir a consumidora pelos prejuízos sofridos. Nessa linha, quanto ao dano material, a recorrida comprovou o pagamento pela hospedagem diretamente à recorrente (ID 68513398 - Pág. 11), logo, devido o ressarcimento do valor total pago pela hospedagem.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Na espécie, houve ofensa aos direitos da personalidade da autora, pois devido à falha na prestação do serviço, foram impedidos de usufruir das diárias de hotel que já estavam pagas, no momento em que realizavam o check in, após longa viagem de avião e durante a madrugada, o que de forma presumida viola sua integridade física e psíquica, não podendo ser classificada como mero dissabor do cotidiano.
9. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, o valor arbitrado em sentença deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.